Tribunal: TJPA
Processo: 0002066-08.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB ? REQUER A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. Pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuído. Verifica-se ainda que o referido quantum foi atenuado para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em razão do reconhecimento da confissão espontânea. DE OFICIO, EM RAZÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - LEI N. 13.654/2018, EXCLUO A MAJORANTE DA ARMA BRANCA, DESCLASSIFICANDO A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES ? ARTIGO 157 DO CPB, PASSANDO O QUANTUM DEFINITIVO A SER 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantenho o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ?b? do CPB. Quanto à matéria suscita pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, referente à inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a referida matéria versa sobre temática ?interna corporis?, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas não sujeito ao controle judicial. Precedente colacionado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. DE OFICIO ALTERAR A PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA BRANCA, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JOILSON DA SILVA MENDES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO N.º 0002066-08.2015.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB - REQUER A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA. Pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído. Verifica-se ainda que o referido quantum foi atenuado para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em razão do reconhecimento da confissão espontânea.
DE OFICIO,

EM RAZÃO DA NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS
- LEI N. 13.654/2018, EXCLUO A MAJORANTE DA ARMA BRANCA, DESCLASSIFICANDO A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157 DO CPB, PASSANDO O
QUANTUM
DEFINITIVO A SER 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE
reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantenho o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿b¿ do CPB
.
Quanto à matéria suscita pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, referente à
inconstitucionalidade formal
do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a referida matéria versa sobre temática ¿interna corporis¿, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas não sujeito ao controle judicial. Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. DE OFICIO ALTERAR A PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA BRANCA, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento nas razões recursais, mas de oficio, pela novatio legis in mellius desclassificar o crime para roubo simples e por conseguinte alterar a pena definitiva aplicada,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM Nº 0002066-08.2015.8.14.0051
APELANTE: JOILSON DA SILVA MENDES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

R e l a t ó r i o

JOILSON DA SILVA MENDES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra à denúncia que no dia 12 de março de 2015, por volta das 00h40min, o recorrente acompanhado de um menor abordou as vítimas Maria Gerlana Batista dos Santos e Carlos Junior Alves Moraes que caminhavam em via pública, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca - faca, subtraiu o celular da primeira vítima.

Transcorrida a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo o recorrente sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I do CPB.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo ausência de fundamentação que justifique o
quantum
aplicado, não observando a sentença os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, aduzindo que as circunstancias judiciais lhes são favoráveis. De oficio, entende que deve ser observado a prejudicialidade da análise da causa de aumento do emprego de arma branca ante a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente insurge-se quanto ao
quantum
da pena-base aplicado, suscitando ausência de fundamentação que a justifique.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, ao analisar como vetor negativo os motivos do crime.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Da análise da reprimenda, em que pese à fundamentação quanto aos motivos do crime, justificada na cobiça já própria do tipo penal, no entanto, verifica-se quanto às circunstancias que o crime foi praticado com emprego de arma branca, utilizada para aumentar o temor e a grave ameaça exercida nas vítimas. Assim, o quantum fixado, muito próximo ao mínimo legal, mostra-se proporcional ao caso em exame, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime.

Verifica-se ainda que o referido quantum foi atenuado para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em razão do reconhecimento da confissão espontânea.

De oficio, quanto ao emprego da arma branca no crime - faca, mantém a pena-base aplicada, em razão desta circunstancia negativa, sem agravar a situação do apelante, e ao mesmo tempo, exclui esta como majorante da terceira fase da dosimetria da pena, em razão da novatio legis in
mellius
- Lei n. 13.654/2018, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB, excluindo de suas qualificadoras,
desclassificando a imputação para roubo simples - artigo 157 do CPB, e por conseguinte, excluo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena,
passando o
quantum
definitivo a ser 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantenho o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

Insta salientar que embora a Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), em vigor desde 23/01/2020, prevê o uso de arma branca como causa de aumento da pena. No entanto a referida lei mais gravosa não pode retroagir.

Destarte, embora não configure causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base como procedido por esta relatora, nos termos dos julgados abaixo colacionados:
¿ Não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base
, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). Todavia, tal possibilidade se insere no âmbito da discricionariedade do órgão ad quem responsável pelo julgamento da apelação na qual se aplica a novatio legis in mellius¿ (AgRg no REsp 1832805/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Grifo nosso.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA PARA EFEITO DE EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
4. Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base
.
5. Na espécie, o fato de o roubo ter sido praticado com o emprego de arma branca, além da agressão física dirigida contra uma das vítimas, são circunstâncias idôneas e suficientes para o incremento da pena-base, o qual se deu em proporcional patamar.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 563.219/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020) grifo nosso.
A Procuradoria de Justiça argüiu em seu parecer a inconstitucionalidade em relação ao artigo 4º da Lei 13.654/18. Ocorre que a Lei 13.654/18 que teve origem no Projeto de Lei do Senado n. 149 de 2015, de autoria do Senador Otto Alencar, publicado no Diário do Senado Federal do dia 25/3/2015, no qual constava a previsão expressa da revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Uma vez aprovado nas comissões, o Projeto de Lei foi encaminhado à Câmara dos Deputados que modificou o texto, contudo, sem afastar a revogação da majorante. Assim, devolvido ao Senado Federal, o Projeto de Lei foi finalmente votado e aprovado na sua totalidade.

Nesse sentido, verifica-se que o dispositivo referente a revogação do inciso I, do §2ª, do artigo 157 do CPB foi regularmente aprovado pelas duas casas legislativas, de modo que não se vislumbro, em sede de controle difuso, vicio formal de inconstitucionalidade, capaz de afastar a validade da
novatio legis in mellius
, a qual revogou a majorante do emprego de arma branca no crime de roubo.

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal analisando a questão entendeu que referida matéria versa sobre temática ¿interna corporis¿, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas não sujeito ao controle judicial.

Nesse sentido, o RE 1.257.182 e o RE 1.250.041-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, este último assim ementado:
¿AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.¿
(grifo nosso)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais , mas de oficio, com base na
novatio legis in mellius
- Lei nº 13.654/2018, excluo a majorante da arma branca, desclassificando o crime para o artigo 157,
caput,
do CPB, e alterando, por conseguinte, o
quantum
definitivo da pena para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantenho o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora